Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-49.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE DA VERSÃO DOS POLICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL. SUPREMACIA À DÚVIDA DO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO ACUSADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DA PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO DA ARMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. RELATO DA VÍTIMA. PROVA SUFICIENTE.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.

2. A palavra dos policiais, enquanto agentes públicos no exercício de sua função, goza da presunção de veracidade e de legitimidade, constituindo prova idônea para embasar o decreto condenatório, quando corroborada por outros meios de prova.

3. O fato de a vítima não ter reconhecido o acusado por fotografia, na delegacia, não invalida o reconhecimento pessoal feito em juízo, tratando-se de provas independentes; não constitui a segunda mera confirmação da primeira.

4. O reconhecimento do acusado pela vítima, na hipótese, observou as disposições do art. 226 do CPP, devendo ser considerada idônea para embasar a condenação. 4.1. O ofendido, após descrever as características de um dos suspeitos de envolvimento no roubo, apontou o réu, colocado ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes às dele, como autor do crime. 4.2. A não observância da recomendação constante na Resolução no 484, de 19 de dezembro de 2022 do Conselho Nacional de Justiça, de a pessoa investigada ser apresentada, no mínimo, com outras quatro pessoas - e sim com outras duas - não implica no automático afastamento da prova, tendo em vista a observância das formalidades legais e a existência de outros elementos de prova indicativos da autoria delitiva, devendo o procedimento ser considerado válido e parte integrante do conjunto probatório. 4.3. No caso em análise, além de a vítima ter reconhecido o acusado em juízo, a res furtiva foi apreendida em posse do réu, o qual, além de não ter justificativa idônea para estar com o bem, apresentou versão contraditória e isolada nos autos.

5. Nas hipóteses em que não houver a apreensão e perícia da arma para a prova do seu efetivo potencial lesivo, mostra-se devida a incidência da majorante pela utilização de arma de fogo quando existirem nos autos elementos de prova que comprovem a utilização do aludido artefato na prática do delito. 5.1. No presente caso, sendo a palavra da vítima firme no sentido de ter sido utilizado o artefato para a grave ameaça, deve ser mantida a causa de aumento da pena em apreço.

6. Recurso conhecido e desprovido.